Tribunal: TJES
Processo: 0000887-75.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-75.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LARISSA RAUTA PORTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas. 2) À luz da responsabilidade solidária que recai sobre os prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo, resta patente o dever de indenizar, diante da falha na prestação de serviço, evidenciada pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas relativos a colação de grau e festa de formatura da Apelante, na extensão dos danos comprovados nos autos, ex vi do art. 14 do CDC. 3) Ao contrário do afirmado pela Apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. 4) Descabida a minoração da indenização por danos morais fixada na origem quando observados os critérios para análise da extensão do dano, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face da r. sentença (fls. 124/126; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LARISSA RAUTA PORTO,
para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 141/148; autos originais), a Apelante, em resumo, defende que: i) inexiste solidariedade entre a empresa Apelante e a corré Rumin Eventos no que tange às obrigações referente ao contrato de formatura, do qual não faz parte; ii) não há nexo de causalidade entre o dano alegado pela autora e o serviço prestado; iii) não houve comprovação do prejuízo extrapatrimonial, de maneira que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, iv) caso mantida a condenação referente à reparação dos danos morais, deve ser minorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (fls. 157/163; autos originais), onde a Apelada requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Em breve síntese, rememoro que a Apelada ajuizou a presente ação com o fito de obter a resolução do contrato de prestação de serviço para realização de eventos de formatura firmado com a empresa Rumin Eventos, festividades as quais seriam realizadas nas dependências da empresa Apelante, bem como a reparação pelos danos de ordem patrimoniais e extrapatrimonais experimentados em virtude do inadimplemento contratual.

A princípio, importa destacar que caso análogo já foi analisado por este Colegiado, tendo sido integralmente desprovido o recurso manejado pela ora Apelate naquela ocasião, como revela o acórdão assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ESTABELECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS INDENIZAÇÕES.

1) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado.

2) É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

3) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas.

4) Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 28 (vinte e oito) parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).

5) Quanto a condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. Não obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

6) A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros.

7) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, estebelecem-se os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária deverá ser regida pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios; bem como (ii) sobre a condenação por danos morais, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ). Mantidos os demais termos da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) declarar a resolução do contrato firmado entre as partes; e (ii) condenar as rés solidariamente no pagamento de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) por danos materiais; e R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. (TJES. AC 0000729-25.2017.8.08.0004. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 07/02/2023)

Dito isso, consigno que, após detida análise dos autos, concluí que, de igual forma, nesta oportunidade, a sentença vergastada não merece retoques, motivo pelo qual o apelo não deve ser provido, conforme razões que passo a expor.

Assim como o Juízo
a quo
, entendo pela responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, consoante dispõem os arts. 7º, parágrafo único, 18, 20, e 25, § 1º, do CDC.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"é solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência)"
(STJ, REsp 1358513/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/08/2020).

No caso em comento, a Apelante, apesar de não ter formalmente participado da relação negocial com a autora/Apelada, autorizou o funcionamento da pessoa jurídica Rumin Eventos Eireli ME dentro de suas instalações, com disponibilização de sala aos alunos para o atendimento e a contratação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo isso direcionado a colação de grau e festa de formatura.

Desse modo, tal como o juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, considero que essas circunstâncias são suficientes “
[...] para um ‘homem médio’ pressupor a parceria entre a primeira e a segunda ré e levar o consumidor de boa-fé ao entendimento de que as empresas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi celebrado [...]”
. Afinal, como retrata o juízo de origem,
“[...] o fato da primeira ré [Rumin Eventos Eireli ME] manter instalações exclusivas nas dependências da Instituição [de Ensino], induziu a comissão de formatura a celebrar contrato baseado na confiança e segurança. É nítida a presença da boa-fé da autora ao firmar o contrato, sendo esse requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos”.

Tem-se, portanto, no caso concreto, exemplo perfeito da aplicação da teoria da aparência, cuja consequência é o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas rés, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

“[...]
aplicada a teoria da aparência, [...] [as] empresas possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0145.10.063565-8/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 30/09/2022, DJ 04/10/2022).

[...] A
plicação da teoria da aparência que implica reconhecimento da responsabilidade solidária
[...](TJSP; Apelação n.º 1000296-77.2022.8.26.0246 - Ac. 16223805; Relator: Des. Luiz Antonio Costa; Sétima Câmara de Direito Privado; J 09/11/2022).

[...]
À luz da teoria da aparência, há responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, como preceitua o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a responsabilização do fornecedor de serviços aparente, em nome da teoria do risco da atividade
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0702.13.059970-8/002, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, J 08/06/2022, DJ 09/06/2022).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Apelante, reconhecida a aplicação da teoria da aparência com a responsabilidade objetiva e solidária das pessoas jurídicas rés, nos termos do CDC, resta afastada a tese de responsabilidade exclusiva da sociedade empresária recorrida.

Desta feita, à luz da responsabilidade solidária que recai sobre os prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo, resta patente o dever de indenizar, diante da falha na prestação de serviço, evidenciada pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas relativos a colação de grau e festa de formatura da Apelante, na extensão dos danos comprovados nos autos,
ex vi
do art. 14 do CDC.

Não obstante não haver insurgência específica no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a Apelante se insurge em face da condenação relativa aos danos morais.

Noto que, ao contrário do afirmado pela Apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia. Para melhor elucidar a questão, transcrevo os fundamentos vertidos no édito sentencial:

“Com relação aos danos morais, não ha como negar a sua ocorrência, diante da situação delicada em que a autora ficou, diante da proximidade do evento (formatura).

[...]

Com efeito, a frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura após ter firmado contrato e estar efetuando a pagamento em dia, trata-se de situação que ultrapassa as limites dos meros dissabores do dia a dia, insurgindo a parte autora contra a descaso e o desrespeito das requeridas, gerando demasiada frustração, desgaste emocional e violando efetivamente os direitos da personalidade da autora [...]”

Trata-se de circunstância que ratifica a condenação também em indenização por danos morais, conforme julgados que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 14, § 3º, I e II DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA
[...]. D
emonstrado nos autos que a parte requerida não cumpriu com as disposições contratuais, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que autoriza a rescisão do ajuste. Tendo os autores pago valores para a realização da formatura e eventos correlatos, os quais não foram devidamente prestados, impõe-se a restituição destas quantias. A frustração da expectativa da realização do baile de formatura e demais eventos relacionados refere-se à situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, violando efetivamente os direitos da personalidade dos formandos, o que configura dano de ordem moral
(TJMS; Apelação n.º 0820143-03.2019.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 08/04/2022).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE BAILE DE FORMATURA.
[...]
Frustração de legítima expectativa do consumidor acerca do serviço contratado. Constrangimento dos formandos perante seus convidados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais [configurados]
[...] (JECPR; RInomCv 0002825-43.2019.8.16.0061; Relator: Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Segunda Turma Recursal; J 29/04/2022; DJPR 03/05/2022).

Finalmente, no que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, cujo valor a apelante pretende, subsidiariamente, a redução, faz-se mister levar em conta que “[...] a indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.067454-3/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Assim, verificando que o valor do dano moral arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se afastar o pleito de minoração da quantia indenizatória; máxime porque - enfatizo - o valor se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, vide a já citada apelação cível n. 0000729-25.2017.8.08.0004, que versa sobre caso semelhante.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida, que declarou a resolução do contrato e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A teor da regra prevista no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, de sorte que a verba honorária totalizará 17% do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2024 às 11:06:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50631411042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.